Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ART. 99, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de ser concorrente a legitimidade entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. É devido o recolhimento das custas processuais na fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, porquanto o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte é personalíssimo. Entretanto, por interpretação teleológica do art. 99, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, deve ser oportunizado ao advogado comprovar que faz jus à benesse ou o depósito do valor das custas no prazo legal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.